Tribunal: TJDFT
Processo: 0009915-21.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ID 21581530 – Determino a reabertura do prazo recursal ao Distrito Federal, nos termos solicitados, para eventual interposição de recurso especial e/ou extraordinário. Intime-se. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator